Tribunal: TCU
Processo: 044.854/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 162/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.854/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Arquivo Nacional. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Daniel Gustavo Max Paukovits Teixeira (134671/OAB-RJ), representando Walkam Climatização Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao Arquivo Nacional e ao representante; 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.